Tribunal: TJES
Processo: 5008679-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008679-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO ORACIO SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008679-65.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EVANDRO ORACIO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTS. 329 E 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 3.688/41
- LIBERDADE PROVISÓRIA – FIANÇA - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – ART. 325, §1º, INCISO II, CPP -
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.
A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso e aos delitos por ele supostamente cometidos. Na hipótese dos autos, o coacto permaneceu recluso por 05 (cinco) dias, unicamente por não conseguir arcar com o valor estipulado, o que, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade.
2
.
Ordem parcialmente concedida para reduzir o valor da fiança arbitrada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008679-65.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EVANDRO ORACIO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
EVANDRO ORÁCIO SOARES
, apontando como autoridade coatora o
MM.

JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, sob alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade.

A impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade no
decisum
ora guerreado em razão da i) não aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus nº 568.693/ES, que determinou “a soltura de todos os presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade”; e ii) diante da inobservância, pelo magistrado, ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, já que, supostamente, “não houve sequer menção acerca da possibilidade, ou não, de substituição da prisão por uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, quiçá fundamentação quanto ao não cabimento das medidas substitutivas baseada em elementos presentes do caso concreto de forma individualizada”.

Pelos argumentos expostos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado.

Decisão acostada ao id n° 8901757 deferindo, em parte, o pedido liminar, sendo reduzido o valor arbitrado a título de fiança para a quantia de R$333,00 (trezentos e trinta e três reais).

Pois bem.

Inicialmente, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado no
decisum
que deferiu parcialmente o pedido liminar.

Conforme preceitua o artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, de acordo com as condições financeiras do réu.

Para tanto, devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, levando-se em consideração, principalmente, a situação econômica do preso.

Na hipótese em apreço, verifico elementos que demonstram a impossibilidade do coacto em arcar com o
quantum
fixado a título de fiança, principalmente considerando ter permanecido preso por 05 (cinco) dias unicamente em razão do valor arbitrado durante a audiência de custódia, motivo que me levou a reduzi-la ao valor de R$333,00 (trezentos e trinta e três reais).

Dos informes acostados ao id n° 9268045, noto que o paciente recolheu o pagamento da quantia no dia 05 de julho de 2024, sendo expedido naquela data o competente alvará de soltura em seu favor.

Isto posto,

CONCEDO
PARCIALMENTE A
ORDEM
,
confirmando a liminar a seu tempo deferida para reduzir o valor da fiança arbitrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.